Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701176-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA APARECIDA GALVAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Nelita Aparecida Galvão, terceira interessada, contra decisão, em execução de título extrajudicial, que deferiu pedido de alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Na decisão de ID 167750585, foi deferida a penhora de 2/6 do imóvel de propriedade da parte executada (espólio de Lázara Maria Galvão), de matrícula n.o 109298 (4o RIDF), descrito como casa no 26 do conjunto F da QE -24, do SRIA/Guará, Brasília- DF. Intimada (IDs 176719152 e 176752579), a executada deixou o prazo transcorrer in albis (ID 176752579). A avaliação foi homologada em R$ 500.000,00 na decisão de ID 180357174, que já se encontra preclusa. A parte autora apresentou a certidão atualizada da matrícula do imóvel no ID 182522020, nela constando a averbação da penhora. Os coproprietários Eduardo (ID 179477057), Mário (ID 178619738), Nelita (ID 180314472), Adriana (ID 179113932), Alecsander (ID 193304960), Maria das Graças (ID 208022447, p. 27) e Eduardo Rodrigues Galvão (ID 218223087) foram regularmente intimados. A impugnação da Sra. Nelita, na qualidade de coproprietária, foi rejeitada, conforme ID 190389604, sendo certo que os demais coproprietários não se manifestaram no prazo legal. Ao ID 220695399, encontra-se acostada a certidão do imóvel retificada para constar que a penhora recai tão somente sobre 1/6 do imóvel, nos termos da decisão de ID 212870881. Intimado a dizer se pretendia a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão, o exequente postulou a realização do leilão judicial do imóvel (ID 211204671). Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 100% do valor da avaliação, haja vista que as cotas dos coproprietários correspondem a 5/6 deste valor. Oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC.” Em suas razões, a agravante alega preliminar de incompetência do juízo e a necessidade de suspensão do processo em razão de negociação de venda do bem penhorado por valor superior ao da avaliação. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (art. 99, §7, do CPC). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante pretende obter provimento jurisdicional por intermédio do presente agravo de instrumento para reconhecimento de incompetência do juízo de origem e suspensão do processo. Ocorre que a decisão impugnada não decidiu sobre as questões ora trazidas no presente recurso. Há, inclusive, petição pendente de apreciação na origem, na qual a recorrente levanta as mesmas questões ora suscitadas (ID. 231136533 do proc. de origem). A pretensão recursal desconsidera o texto expresso do art. 1.015 do CPC, que limita o agravo de instrução às decisões tomadas no juízo de primeiro grau. Desse modo, é inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, caracterizada inovação recursal, o agravo de instrumento não se mostra viável. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)